Tribunal: TJMT
Processo: 0027502-48.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027502-48.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.143.081-66 (APELANTE), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), LUCIANO VITORIO DA SILVA - CPF: 821.313.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCIA MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DO AGENTES POLICIAIS HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação a indicar que o imóvel do réu era utilizado como ponto de comercialização e uso de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027502-48.2013.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rodrigo Miranda de Oliveira
, contra sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e o absolveu da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (id. 130427760).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas. Se mantida a condenação, pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (id. 130427778).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 130427785).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 139906187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] policiais militares receberam várias "denúncias anônimas", dando conta que a residência localizada na Rua "G", no 14, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, funcionava como "boca de fumo";

2) Diante das informações, no dia 02 de novembro de 2013, por volta das 00h, policiais militares deslocaram-se até o referido endereço, onde, após ingressarem no imóvel, depararam-se com os denunciados LUCIANO VITÓRIO DA SILVA e RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA, sentados embaixo de uma árvore, em um local escuro;

3) Após a abordagem e busca pessoal, os agentes encontraram 35 (trinta e cinco) "trouxas" de pasta base de "COCAÍNA", no bolso do denunciado LUCIANO, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais);

4) Durante a abordagem, a denunciada MARILUCIA MIRANDA DA SILVA, mãe do denunciado RODRIGO e esposa do denunciado LUCIANO, ofertou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos agentes públicos, para que os colocassem em liberdade, informando que seu filho, ora denunciado RODRIGO, pratica o tráfico de entorpecentes na residência;

5) Na Delegacia, o denunciado RODRIGO admitiu a prática do tráfico de entorpecentes, afirmando que comercializava drogas para sustentar seu vício;

6) Em diligências posteriores, Investigadores de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes apuraram, por meio de entrevistas com populares locais, que na residência dos denunciados LUCIANO, MARILUCIA e RODRIGO funcionava uma "boca de fumo" e que todos estavam associados na comercialização de drogas. Os moradores informaram que ficaram satisfeitos com a prisão os denunciados, pois o movimento de usuários de drogas praticamente cessou na região;

7) As circunstâncias das prisões, aliadas às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente que os denunciados LUCIANO, MARILUCIA e RODRIGO, em acordo de vontades, criaram uma associação dotada de estabilidade e permanência temporal com propósito de delinquirem em conjunto;

8) Cumpre salientar que o denunciado RODRIGO reponde a outro processo criminal em curso pela prática do tráfico de drogas, enquanto o denunciado LUCIANO responde a processo pelo crime de roubo majorado;

9) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo termo de apreensão às fls. 16-1P e pelo laudo de constatação de fls. 18-IP, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da "COCAÍNA ”, pesando 8,74 g (oito gramas e setenta e quatro centigramas). Assim, restou configurado que os denunciados LUCIANO VITÓRIO DA SILVA, MARILUCIA MIRANDA DA SILVA e RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA, associaram-se para a prática do tráfico de drogas, nas modalidades "guardar", "trazer consigo" e "vender" droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]
(
sic
do id. 130429183 – pág. 03).

Os autos foram desmembrados quanto aos réus
Marilúcia Miranda da Silva
e
Luciano Vitório da Silva
, após o pedido de instauração de incidente de insanidade mental pleiteado pelo Ministério Público, o qual atestou a imputabilidade do apelante
Rodrigo Miranda de Oliveira
.

Agora, a defesa postula a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (uso próprio), porquanto aduz que inexistem elementos probatórios que comprovem a comercialização dos entorpecentes.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na espécie, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuário de entorpecentes e que tinha acabado de adquirir os entorpecentes apreendidos, o seu comportamento, a quantidade de droga encontrada – 35 porções de cocaína, com massa total de 8,74 gramas

–, a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a intenção de comercializar do apelante.

Durante a fase inquisitiva, o apelante confirmou que comercializava entorpecentes, justificando que vendia para auxiliar na manutenção de seu vício. Já em juízo, o apelante negou o comércio de drogas, passando a dizer que era mero usuário e que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao co-denunciado
Luciano,
que havia adquirido para que eles fizessem uso juntos.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Dionizio Bareiro Neto
esclareceu que, antes da prisão em flagrante delito, realizaram diligências pelo bairro, ouvindo os moradores da região, os quais apontavam a suspeita de comércio de drogas pelos acusados. Detalhou que os moradores informaram que, embora
Rodrigo
fosse deficiente auditivo, esse praticava a mercancia de drogas, na companhia de sua genitora
Marilucia
. Respondeu que, após abordarem
Rodrigo
e
Luciano
em posse de entorpecentes fora do imóvel, questionou
Marilucia
sobre o ocorrido, tendo ela respondido que seu filho era apenas usuário de drogas. Acrescentou que pediu autorização para olhar no interior do imóvel, o que foi negado por
Marilucia.

Nesse mesmo sentido, o PM
Geraldo Candido da Silva Neto
informou que recebeu denúncia anônima indicando que a residência do apelante era uma
“boca de fumo”
, supostamente gerenciada por
“um mudinho”
. Detalhou que, ao se aproximarem da região, encontraram o co-denunciado
Luciano
e o apelante
Rodrigo
em posse dos entorpecentes apreendidos. Disse que deram voz de prisão aos dois, instante em que a codenunciada
Marilucia
ofereceu R$ 600,00 (seiscentos reais) para liberarem os dois indivíduos.

Assim, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante a quantidade de porções, a forma de armazenamento do entorpecente e as declarações dos agentes policiais.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, importante ressaltar que mesmo que o apelante seja usuário de entorpecentes, nada impede que, simultaneamente, pratique a mercancia de drogas, situações que não são incompatíveis entre si e, muitas das vezes, comum, pois possibilita a manutenção do próprio vício.

A propósito:

“[...] É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do acusado e da apreensão do entorpecente, e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; [...]”
(TJMT, Ap. 0002692-92.2019.8.11.0011, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021).

Portanto, comprovado o caráter mercantil do apelante, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do tráfico privilegiado
:

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Na espécie, o magistrado singular negou a concessão da minorante, ao argumento de que os elementos probatórios dos autos comprovaram a dedicação criminosa do apelante, confira-se:

[...] No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai dos depoimentos dos policiais militar e civil que foram ouvidos em juízo, assim como pelo relatório policial juntado no caderno investigativo (ID 47130229, fls. 49/51), sua residência era conhecida como ‘boca de fumo’, tanto que era corriqueiro os militares receberem denúncias anônimas quanto à venda de drogas no imóvel, fato este que, por sua vez, também foi confirmado por moradores da região, no momento em que foram entrevistados pelos investigadores de polícia.

Somado a isso, frisa-se que, além da forma como estava acondicionado o entorpecente apreendido (todo subdividido em porções), também foi apreendido dinheiro, o qual o réu e seus comparsas não comprovaram sua origem lícita, evidenciando, desta forma, que era proveniente da mercancia de entorpecente que praticavam, tanto que foi decretado seu perdimento nos autos principais.

A vista de tais fatos, resta nítido, a meu ver, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. [...]
(
sic
do id. 130427780).

Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mormente porque as circunstâncias em que a ação policial ocorreu, o relatório policial de id. 130429183 – pág. 49 – que atestou os relatos sobre a boca de fumo no imóvel do apelante –, a quantidade, natureza e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos (não avaliados na primeira fase) e a apreensão de valor em espécie sem comprovação da origem lícita, indicam que a rotina e meio de vida do apelante era dentro do comércio de drogas, elementos aptos a justificar o afastamento da benesse.

A propósito:

[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...]
(AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020).

Assim, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022